Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-07.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000133-07.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DETRAN MT (RECORRENTE), DIRETOR DO DETRAN MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), IVONE DE OLIVEIRA - CPF: 570.019.441-49 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PLEITOS JULGADOS PROCEDENTES. AUTOS QUE TRAMITARAM NO PRIMEIRO GRAU PERANTE A JUSTIÇA COMUM E FORAM ENCAMINHADOS PARA A TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com base no
Princípio
da
Causalidade
, a
parte

vencida

será

condenado

ao

pagamento
dos
honorários

sucumbenciais
da
parte

adversa
,
independentemente
se a
parte

reclamada

atendeu
a
pretensão
da
parte

reclamante

extrajudicialmente
. Se a
ação

foi

julgada

procedente
, com base no
Princípio
da
Causalidade
,
parte

reclamada

deve
ser
condenada

ao

pagamento
dos
honorários

sucumbenciais
no valor
máximo
de 20% do
proveito

econômico

proveniente
da causa.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000133-07.2023.8.11.0044

Origem
:
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DEPARANATINGA

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido
:
IVONE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IVONE DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.
Noticiou
que
é
indevida
a
multa

aplicada

ao

seu

veículo
GM Blazer no valor de R$2.934,70
pelo

fato
de
não

ter

sido

notificado
e o
suposto
local da
infração

inexistir
.
Requereu
a
anulação
da
multa
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

pelo

fato
de
inexistir
o local da
infração
, a
multa

deve
ser
declarada

nula
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
anulando
a
multa
e
condenando
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$3.000,00 a
título
de
honorários

sucumbenciais
.

O
Recurso
de
Apelação

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que
o valor dos
honorários

sucumbenciais

fixados

na

sentença
é
excessivo

diante
da
representatividade

econômica
da causa.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reduzir
o valor dos
honorários

sucumbenciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

Processo

recebido

na

Turma

Recursal

decorrência
do
declínio

da
competência
do Tribunal de Justiça.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Honorários

sucumbenciais
.

Com base no
Princípio
da
Causalidade
, a
parte

vencida

deve
ser
condenada

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
em

reembolso
a
parte

vencedora
, e
honorários

sucumbenciais

ao

advogado
da
parte

adversa
, de forma
cumulativa
, no
processo
de
conhecimento
,
na

reconvenção
, no
cumprimento
de
sentença
,
nos
embargos à
execução
e
nos

recursos

interpostos
.

O reconhecimento e atendimento da pretensão da parte

reclamante
, pela
parte

reclamada
,
extrajudicialmente
, mas
depois
da
citação
,
não

afasta
a
responsabilidade
pela
sucumbência
, visto que
foi
a
sua

resistência
, antes da
citação
, que
deu
causa
ao

ajuizamento
da
demanda
.

Quanto
aos

honorários

serão

fixados
entre 10 e 20%,
observando
-se o
grau
de
zelo
, o local, a
natureza
e
importância
e o tempo
exigido
.

É o que
preconiza
o art. 85, §§ 1 e 2o, do CPC:

Art. 85. A
sentença

condenará
o
vencido
a
pagar

honorários

ao

advogado
do
vencedor
.

§ 1o São
devidos

honorários

advocatícios

na

reconvenção
, no
cumprimento
de
sentença
,
provisório

ou

definitivo
,
na

execução
,
resistida

ou

não
, e
nos

recursos

interpostos
,
cumulativamente
.

§ 2o
Os

honorários

serão

fixados
entre o
mínimo
de
dez
e o
máximo
de
vinte

por
cento
sobre
o valor da
condenação
, do
proveito

econômico

obtido

ou
,
não

sendo

possível

mensurá
-lo,
sobre
o valor
atualizado
da causa,
atendidos
:

I -
o

grau
de
zelo
do
profissional
;

II -
o

lugar
de
prestação
do
serviço
;

III - a
natureza
e
a

importância
da
causa;

IV -
o

trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
.

Nesse
sentido
:

(...)
.
6.
Os

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do art. 85, § 2o, do CPC/2015,
são

fixados

na

fase
de
conhecimento
com base no
princípio
da
sucumbência
,
ou

seja
,
em

razão
da
derrota
da
parte

vencida
. No
caso

concreto
,
conforme

constatado

nos
autos, a
pretensão

resistida
se
iniciou

na

esfera

administrativa
com o
indeferimento
do
pedido
de
concessão
do
benefício

previdenciário
.
7. A
resistência
à
pretensão
da
parte

recorrida
,
por

parte
do INSS,
ensejou
a
propositura
da
ação
, o que
impõe
a
fixação
dos
honorários

sucumbenciais
, a
fim
de que a
parte
que
deu
causa à
demanda

assuma
as
despesas

inerentes

ao

processo
,
em

atenção

ao

princípio
da
causalidade
, inclusive no que se
refere
à
remuneração
do
advogado
que
patrocinou
a causa
em
favor da
parte

vencedora
.
8.
Tese

fixada
pela
Primeira

Seção
do STJ, com
observância
do
rito
do
julgamento
dos
recursos

repetitivos

previsto
no art. 1.036 e
seguintes
do CPC/2015: o eventual
pagamento
de
benefício

previdenciário

na
via
administrativa
,
seja

ele
total
ou

parcial
,
após
a
citação

válida
,
não

tem
o
condão
de
alterar
a base de
cálculo
para
os

honorários

advocatícios

fixados

na

ação
de
conhecimento
, que
será

composta
pela
totalidade
dos
valores

devidos
.
9.
Recurso
especial da
autarquia
federal a que se
nega

provimento
.
(STJ
REsp
n. 1.847.731/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Seção
,
julgado

em
28/4/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

No
presente

caso
,
considerando
que a
ação

foi

julgada

procedente
, com base no
Princípio
da
Causalidade
, a
parte

vencida
,
ou

seja
, a
parte

reclamada
,
deve
ser
condenada

ao

pagamento
dos
honorários

sucumbenciais
, que
deve
ser
fixado
no
máximo

em
20%
sobre
o valor do
proveito

econômico

obtido
com a causa.

Portanto
,
considerando
o
proveito

econômico

decorrente
da
multa
de R$ 2.934,70
anulada
e o percentual
máximo
de 20%,
o
valor dos
honorários

sucumbenciais

fixados
no
primeiro

grau

deve
ser
reduzido

para R
$586,94.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente

para
reduzir
o valor dos
honorários

sucumbenciais
para a
quantia
de R$586,94 (
quinhentos
e
oitenta
e seis reais e
noventa
e
quatro
centavos).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024